Tribunal: TJSP
Processo: 0501406-44.2013.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2012 – Impossibilidade de redirecionamento em face do compromissário que, a par de ser o responsável, implica em novo lançamento - Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida, mas por fundamento diverso - Recurso improvido.